Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008340-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), FERNANDO LUIS STOFFEL - CPF: 025.981.369-93 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), GUSTAVO CARGNIN KREMER - CPF: 031.183.281-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. DINHEIRO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD em execução fundada em título extrajudicial, sob o fundamento de que já havia sido realizada penhora de outros imóveis do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de penhora sobre imóveis impede o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, à luz da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A ordem legal de preferência na penhora de bens, estabelecida no art. 835 do CPC/2015, prioriza o dinheiro sobre os demais bens do executado, inclusive os imóveis.

4. A penhora de dinheiro, por meio do sistema SISBAJUD, além de legalmente preferencial, apresenta maior efetividade e celeridade na satisfação do crédito exequendo.

5. A existência de penhora anterior sobre bens imóveis não impede a realização de bloqueio de numerário, não havendo qualquer óbice legal para que se busque a penhora prioritária, ainda que a execução esteja formalmente garantida por outro bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar a realização de bloqueio de ativos financeiros do devedor por meio do sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento: “1. A penhora de dinheiro ostenta prioridade legal sobre a de bens imóveis, nos termos do art. 835 do CPC/2015. 2. A existência de penhora sobre imóveis não impede a constrição de valores via SISBAJUD, a requerimento do exequente.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum - MT, que indeferiu pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
FERNANDO LUIS STOFFEL
e
GUSTAVO CARGNIN KREMER
.

Em suas razões, a Agravante sustenta que o juízo a quo indeferiu equivocadamente o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que já havia a penhora de imóvel aceita pelo Exequente, afrontando assim a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser possível a penhora de dinheiro mesmo com a existência de penhora de imóvel, até por questões de celeridade e efetividade da execução.

Aponta que a penhora de valores tem preferência e que a execução deve realizar-se no interesse do credor e não do devedor, a teor do artigo 797 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja desde logo determinado o bloqueio de valores via SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, determinando o bloqueio de numerários nas contas bancárias do devedor.

A tutela recursal foi indeferida (ID 276282852).

Contrarrazões (ID 281710871), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela instituição financeira Agravante, visando o recebimento de quantia equivalente a R$ 94.448,28 (noventa e quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos), em virtude do inadimplemento parcial da Nota de Crédito Rural no B90233845-3.

Consta dos autos originários que o Agravado foi regularmente citado (ID 164841709) e indicou à penhora o imóvel rural registrado sob a matrícula de no 3.294 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Nova Canaã do Norte-MT, avaliado em R$ 15.341.198,95 (quinze milhões e trezentos e quarenta e um mil e cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

Posteriormente, a Agravante requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e indicou à penhora outros dois bens imóveis, sobre os quais foram realizadas as asverbações premonitórias. Além disso, manifestou concordância com a penhora do imóvel indicado à penhora pelo Agravado, desde que seja realizado avaliação judicial, pois o valor indicado não reflete à realidade.

O juízo
a quo
deferiu a penhora dos imóveis indicados pelas partes, no entanto, indeferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, cuja decisão é objeto de irresignação do presente recurso.

Assim, diante de seus estreitos limites, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento consiste tão somente em avaliar a hipótese de deferimento da penhora de valores via SISBAJUD, mesmo que tenha sido realizada a penhora de bens imóveis para a satisfação da dívida.

Sobre a temática em questão, o Código de Processo Civil estabelece a seguinte ordem de preferência:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, facilmente se conclui que a penhora de dinheiro via SISBAJUD antecede a penhora de imóveis e deve ser considerada prioritária.

Nesse contexto, embora a existência de penhora anterior de imóveis para garantia da execução, inexiste óbice à realização da penhora de dinheiro. Ao contrário, a penhora de dinheiro, no caso, seguirá a ordem preferencial prevista em lei e certamente trará maior efetividade e celeridade ao processo, haja vista ser inquestionável as dificuldades para alienação de bens em eventual hasta pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPEDITIVA DA PENHORA ON-LINE - PREEXISTÊNCIA DE HIPOTECA E OFERECIMENTO DE IMÓVEL À PENHORA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO IMPEDEM O BLOQUEIO DE VALORES MEDIANTE O BACENJUD - ORDEM DE PREFÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC/15 - DEFERIMENTO DA MEDIDA NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO CREDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - A ordem de preferência legal relativa ao objeto da penhora, estabelecida pelo artigo 835 do CPC/2015,
é encabeçada pelo dinheiro, que não perde sua primazia quando outro tipo de bem é penhorado primeiro, de modo que, mesmo que já garantida a execução - por bem que não a pecúnia -, deve ser deferido, em regra, a requerimento do credor, o bloqueio de valores mediante o sistema Bacenjud
- Não é dado ao juiz, no "despacho inicial" da execução, deferir a penhora on-line em vista da mera possibilidade de que o credor venha a requerer a medida no futuro. Se, nos termos do citado artigo 854, o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira depende de "requerimento do exequente", cabe concluir que primeiro o credor deve formular um pedido específico e só depois cabe ao juiz deferir a medida, com a devida e pertinente fundamentação, lastreada no exame das peculiaridades do caso e das vicissitudes do processo, postura necessária para aquilatar a necessidade e adequação do bloqueio pretendido.
(TJ-MG - AI: 10596180004464001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 20/09/2018) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do executado até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD, bem como a penhora de veículos descritos no processo, no curso de ação de execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. O Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, sob o argumento de que já houve garantia do juízo com bens imóveis anteriormente ofertados na demanda executiva, tornando desnecessária a constrição adicional de ativos financeiros e veículos.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Agravante não se revela meio adequado para a alegação de ilegitimidade passiva, pois a matéria exige dilação probatória, tornando inviável sua apreciação nesta via. 4. A penhora de dinheiro tem preferência sobre os demais bens do executado, conforme preceitua o art. 835, I, do CPC, podendo o juízo determinar a ordem da constrição conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. O bloqueio via SISBAJUD é mecanismo legítimo e eficiente para a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o prévio exaurimento de outras tentativas de localização de bens do devedor pelo credor. 6. A efetividade da execução impõe a adoção de medidas constritivas que assegurem o cumprimento da obrigação, sendo correta a decisão que determina a penhora sobre ativos financeiros e veículos do devedor, independentemente de eventual constrição anterior sobre bens imóveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A penhora de dinheiro ostenta preferência sobre outros bens do executado, podendo o juízo determinar a constrição via SISBAJUD independentemente da existência de bens imóveis previamente penhorados
."
(N.U 1031603-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Convém registrar que a execução se dá no interesse do credor, ora Agravante, a teor do que estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, sendo prioritária a penhora em dinheiro, evidencia-se a possibilidade de se buscar numerários nas contas bancárias do devedor via SISBAJUD, independente da existência de penhora ou não de imóveis, comportando reforma a decisão combatida.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
a busca de ativos financeiros em contas bancárias do devedor, via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025